Tribunal: TJSP
Processo: 1000793-63.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Ação monitória. Cheques prescritos. Corrés condenadas, solidariamente, para responder pelo valor total do débito atualizado. Sentença. Procedência do pedido inicial com rejeição dos embargos. Apelação. [1] Gratuidade afastada com o recolhimento do preparo. [2] Ilegitimidade passiva da recorrente afastada. Documentos acostados que comprovam ter a recorrente assumido a responsabilidade do pagamento

Ementa:
Ação monitória. Cheques prescritos. Corrés condenadas, solidariamente, para responder pelo valor total do débito atualizado. Sentença. Procedência do pedido inicial com rejeição dos embargos. Apelação. [1] Gratuidade afastada com o recolhimento do preparo. [2] Ilegitimidade passiva da recorrente afastada. Documentos acostados que comprovam ter a recorrente assumido a responsabilidade do pagamento das obrigações da outra corré. Justiça do Trabalho que confirma, em sentença, a solidariedade entre elas, devedoras. Recorrente que naa diz sobre essa documentação. Solidariedade assumida pela troca de mensagens entre si. Juiz de piso que entendeu haver grupo econômico entre as devedoras. [3] Cerceamento de defesa imposto a si pela própria parte inconformada. Oportunidade tida para combater a prova dos autos. Inércia da devedora. [4] Mérito. Improcedência da ação afastada. Crédito fundado em cártulas sem mácula. Solidariedade reconhecida. Trabalho adicional do advogado da credora. Sentença mantida. Recurso desprovido.